Tribunal: STF
Processo: RE 545846
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-05-22
Data de publicação: 2012-05-22

Ementa:
E M E N T A



    DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONDENAÇÃO CRIMINAL. PENA DE MULTA. LEGIMITIDADE PARA EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA DE OFÍCIO. PERDA DE OBJETO.



    Recurso extraordinário interposto para discutir a legitimidade do Ministério Público para execução da pena de multa criminal. 



    Prescrição superveniente da pretensão de execução da multa criminal, ora pronunciada de ofício, que acarreta perda de objeto do extraordinário e do agravo regimental interposto contra decisão de inadmissão.